Tribunal: TJDFT
Processo: 0731946-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas. Na origem, DETINHA DIAS DOS SANTOS ajuizou ação de exigir contas em desfavor do agravante. Alegou que, em 2019, contratou com o BANCO ITAUCARD um financiamento para adquirir veículo automotor. Por dificuldades pessoais, quedou-se inadimplente, tendo o banco ajuizado ação de busca e apreensão. O veículo foi apreendido e alienado pelo credor fiduciário, porém nunca prestou contas à consumidora. Sustentou que, à época, o bem era avaliado em R$46.677,00 e a dívida com o financiador era de R$33.372,99 e que, somada às despesas processuais, totalizava R$34.064,20. Requereu a condenação do requerido a prestar contas relativamente à venda da garantia e destinação dos recursos obtidos. Em contestação, o BANCO ITAUCARD arguiu preliminares de inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir. Quanto ao mérito, sustentou que não estaria obrigado à prestação de contas, haja vista que o produto da venda do automóvel sequer teria quitado o débito. Ao julgar a primeira fase da ação, o juízo rejeitou as preliminares e acolheu a pretensão da autora para determinar ao réu a prestação de contas no prazo de 15 (quinze) dias e o condenou em honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor atribuído à causa. Nas razões recursais, o agravante repristinou a preliminar de falta de interesse de agir, bem como os fundamentos de mérito. Sustentou, ainda, que não seria cabível a condenação em honorários advocatícios na primeira fase do procedimento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e julgar improcedente o pedido. Preparo regular sob ID 62400673. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO DETINHA DIAS DOS SANTOS, autora/requerente, ajuizou ação de conhecimento sob o rito de procedimento especial, em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., réu/requerido, ambos com demais qualificações nos autos. O caso diz respeito à ação de exigir contas. A autora afirma ter celebrado com o requerido Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia, com a finalidade de adquirir um veículo novo, marca FIAT – modelo MOBI LIKE (LIVEON) – ano/modelo: 2019/2020 – cor VERMELHA – chassi 9BD341A5XLY634505, a ser quitada em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.270,97. Aduz que se tornou inadimplente e foi promovida ação de busca e apreensão, tendo sido consolidada a propriedade em favor do réu. Relata que o réu vendeu o veículo para terceiro, porém as contas deixaram de ser prestadas e, considerando-se o valor de avaliação do veículo (tabela FIPE) à época da apreensão bem como saldo devedor do contrato e as despesas da ação, haveria saldo a receber em seu favor. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu citação e condenação do réu a prestar contas e a saldar eventual crédito, bem como arcar com os ônus de sucumbência. Juntou documentos. Devidamente citado o réu apresentou contestação ao ID 199792463. Arguiu preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse processual. Em defesa reportou-se à relação contratual e ao inadimplemento da autora quanto ao pagamento das parcelas do financiamento. Alegou ter vendido o veículo ao preço de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), dos quais deduziu R$ 6.409,96 (seis mil, quatrocentos e nove reais e noventa e seis centavos) a título de débito. Desse modo, como a dívida era de R$ 33.372,99 (trinta e três mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), o produto da venda não foi suficiente para a quitação do contrato, restando um saldo remanescente. Ao final, pugnou pelo julgamento de improcedência dos pedidos. Também juntou documentos. A autora apresentou réplica ao ID 203298453 Autos em conclusão a julgamento. É o relatório, decido. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – QUESTÕES PRELIMINARES INÉPCIA DA INICIAL (...) INTERESSE PROCESSUAL O interesse processual constitui matéria de ordem pública e, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC, poderá ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. O interesse processual deve ser apurado sempre, in concreto, à luz da situação fática narrada e alegada na inicial, caracterizando-se pelo binômio necessidade/utilidade como condição da ação essencial para análise do mérito. Assim, verifica-se que os pedidos formulados seriam capazes, em tese, de propiciar à parte autora a concretização do direito subjetivo almejado, não se mostrando inúteis ao fim a que se destinam. Ademais, “No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 - redação anterior à Lei n. 13.043/2014 -, tem o devedor interesse processual na ação de prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo remanescente)”. (REsp 1678525/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017) Rejeito a preliminar. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ao passo que inexistem irregularidades ou vícios a serem sanados. Ainda, tem-se por desnecessária a produção de outros meios de prova, o que impõe o julgamento antecipado na forma do art. 355, inciso I, do CPC. II.2 – MÉRITO A ação de exigir contas está prevista no art. 550 do CPC, conferindo àquele que se afirma titular o direito de exigi-las, tendo como pressuposto a existência de relação jurídica de conteúdo econômico e/ou financeiro entre as partes. Quem a promove busca a apuração de saldo e a fixação de montante a ser quitado. O procedimento desdobra-se em duas fases e se destina a estancar dúvidas ou discordância entre as partes. Na primeira delas é verificado o direito de o pretenso titular exigir as contas, enquanto na segunda apura-se eventual saldo em favor de uma das partes. No caso, o réu deixou de refutar o dever de prestar as contas. Tampouco admitiu a obrigação de prestá-las e requereu o julgamento de improcedência total dos pedidos, deixando de apresentar de forma mercantil as informações relativas à receita obtida com a venda dos veículos e às despesas da operação. A autora afirma ter celebrado contrato de financiamento com Banco réu para aquisição de veículo, cujo bem foi dado em garantia fiduciária e judicialmente apreendido, em razão de mora no pagamento das parcelas e ajuizamento de ação de busca e apreensão. O réu admitiu tais fatos, acrescentando que o veículo foi vendido e que do valor arrecadado foram deduzidos débitos, nada sobrando a ser restituído à autora, mas pelo contrário, saldo remanescente em seu desfavor. Tratando-se de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, o art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 assim dispõe sobre a prestação de contas, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. Na qualidade de credor fiduciário, que executou a garantia e vendeu o bem apreendido, deve o réu, no prazo e na forma legal, prestar as contas de forma pormenorizada expondo os componentes do débito e crédito, conforme o disposto no art. 551 do CPC e precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: (...) Registre-se que o réu não apresentou em contestação planilhas contendo crédito e débitos da operação desenvolvida entre a apreensão e a venda do veículo. Portanto, houve uma mera apresentação de dados, e não efetiva prestação de contas, já que não permite, por parte da autora e do juízo, o exame da receita, do débito e das despesas. II.3 – DESPESAS PROCESSUAIS A causa do ajuizamento da ação foi a não prestação de contas pelo réu, a despeito do que lhe incumbe o art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969. Portanto, sucumbente o réu, deve ele arcar com o pagamento das despesas processuais, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. III – DISPOSITIVO Por todo o exposto, na primeira fase do procedimento de contas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e condeno BANCO ITAUCARD S.A. a prestá-las, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, na forma do art. 551 do CPC, o que faço nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, sob pena de não poder impugnar as contas apresentadas pela autora. Declaro extinta a primeira fase do procedimento, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, o que faço de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC. Publique-se e intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou que a ação de exigir contas não seria admitida em contratos de mútuo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 528, dos recursos repetitivos: Tema 528 – REsp 1.293.558/PR "Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas". Tal precedente não é aplicável à hipótese dos autos, posto que a autora não pretende prestação de contas relativamente ao contrato de mútuo, mas quanto ao saldo obtido com a venda do automóvel e sua destinação, posto que teria direito à restituição do excedente. Para a hipótese em questão, há expressa previsão legal no art. 2o, do Decreto-Lei 911/69, que impõe ao credor fiduciário a obrigação de prestar contas: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.” (Grifei) No mesmo sentido já se manifestou o colegiado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA CONFIGURADA. SALDO REMANESCENTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM AÇÃO AUTÔNOMA. BUSCA E APREENSÃO. OBJETO ESPECÍFICO E CARATER POSSESSÓRIO. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 possibilita ao devedor requerer a prestação de contas da venda do bem retomado, a fim de verificar se o valor obtido com a alienação do veículo objeto de anterior ação de busca e apreensão, originada de inadimplência em contrato de alienação fiduciária, foi suficiente para quitar o saldo devedor e se, eventualmente, existe saldo remanescente a ser devolvido. 2. O pedido de prestação de contas, no entanto, deve ser formulado em sede própria, e não nos autos da busca e apreensão, tendo em vista que essa espécie de ação possui objeto específico, restrito e ostenta caráter exclusivamente possessório. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1830251, 07347330420228070003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA CONFIGURADA. SALDO REMANESCENTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SEDE PRÓPRIA. BUSCA E APREENSÃO. OBJETO ESPECÍFICO E CARATER POSSESSÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 possibilita ao devedor requerer a prestação de contas da venda do bem retomado, a fim de verificar se o valor obtido com a alienação do veículo objeto de anterior ação de busca e apreensão, originada de inadimplência em contrato de alienação fiduciária, foi suficiente para quitar o saldo devedor e se, eventualmente, existe saldo remanescente a ser devolvido. O pedido de prestação de contas, no entanto, deve ser em sede própria, e não nos autos da busca e apreensão, tendo em vista que essa espécie de ação possui objeto específico e restrito e ostenta caráter exclusivamente possessório. 2. Estando o credor fiduciário legalmente autorizado a vender a coisa tão logo se efetive a consolidação da sua posse e propriedade sobre o bem, o que ocorre no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, não há que se impedir a venda do bem, até que se verifique o trânsito em julgado da sentença. 3. Expirado o prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, não há direito subjetivo do devedor fiduciante à quitação do débito e, por consequência, à reversão da medida de busca e apreensão deferida. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1172848, 07034049820188070007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE CONFIGURADAS. ALIENAÇÃO DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o Poder Judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. No caso dos autos, o demandante possui interesse de agir, visto que a instituição financeira leiloou o bem dado em garantia fiduciária em contrato de mútuo e não apresentou a respectiva prestação de contas (art. 2o do Decreto-lei 911/1969). Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 2. Aquele que administra bens, valores e interesses de terceiros está obrigado a prestar contas de seus atos. Nos termos do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, alienado o bem fiduciariamente, o credor deve prestar contas acerca do preço de venda do automóvel apreendido e do eventual saldo apurado após a quitação das despesas do financiamento. 3. Eventual saldo deverá ser apurado calculando-se a diferença entre o valor obtido com a venda do bem e o valor atualizado do débito na data do leilão. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1772409, 07363422220228070003, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à condenação nos consectários sucumbência, melhor sorte não assiste ao recorrente. Em que pese a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas se qualifique como decisão interlocutória, seu conteúdo é próprio de sentença, posto que encerra julgamento de mérito. Por essa razão, a jurisprudência tanto dessa Corte, quanto do Superior Tribunal de Justiça reconhece adequação da condenação em honorários advocatícios: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SÍNDICO E SUBSÍNDICO. CONDOMÍNIO. PRIMEIRA FASE PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ENTENDIMENTO DO C. STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. No que concerne à alegada solidariedade entre os agravados, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. 3. A discordância da parte não encerra contradição ou omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria. 4. O c. STJ já assentou o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais na 1a fase da ação de exigir contas, utilizando-se do critério da equidade. 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1868634, 07410725120238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONEXA COM AÇÃO DE INVENTÁRIO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE DECORRE DE LEI. DESNECESSIDADE DA PRIMEIRA FASE. PROPOSITURA DA AÇÃO AUTÔNOMA POR HERDEIRO. DESNATURAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE EXIGIR DO HERDEIRO E DEVER DE PRESTAR DO INVENTARIANTE INALTERADOS. OBRIGATORIEDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE MOTIVOS (ART. 550, § 1o, CPC). INAPLICABILIDADE. REGRA INCIDENTE APENAS QUANDO HÁ A NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. INVENTÁRIO EM QUE O DEVER DE PRESTAR DECORRE DA LEI. SUPRESSIO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ABANDONO PROCESSUAL. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PRÓPRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONDICIONADA À PROVOCAÇÃO DO RÉU. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUE A PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO SERIA MAIS EXERCIDA PELA PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR DETERMINADO PERÍODO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CABIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. FALECIMENTO DA INVENTARIANTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE JUDICIAL COGNITIVA E INSTRUTÓRIA DESTINADA À FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA INVENTARIANTE. CONFISSÃO DO ESPÓLIO. TRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO. SEGUNDA FASE INICIADA ANTES DO FALECIMENTO DA INVENTARIANTE. 1- Ação distribuída em 25/05/2009. Recurso especial interposto em 26/10/2020 e atribuído à Relatora em 05/04/2022. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se as hipóteses de prestação de contas em apenso ao inventário e por meio de ação autônoma seriam semelhantes ou distintas, especialmente quanto ao momento em que deverá o inventariante prestar as contas aos demais herdeiros; (ii) se a inércia do autor poderia implicar na legítima expectativa de inexigibilidade das contas ou na redução do prazo da prestação de contas, sobretudo em virtude de uma espécie de supressio processual; (iii) se seria cabível a condenação do vencido em honorários advocatícios sucumbenciais na primeira fase da ação de prestação de contas; e (iv) se porventura se entender que existe o dever de a inventariante prestar contas, se esse dever ainda subsistiria em virtude de seu falecimento e da alegada intransmissibilidade da ação de prestação de contas. 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- A decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas na vigência do CPC/15, conquanto interlocutória, é parcial de mérito, razão pela qual é cabível a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. 11- 12- 13- Recurso especial conhecido e não-provido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.931.806/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator